Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-50.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-50.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRINEU MORATELLI - CPF: 614.949.689-91 (APELANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MOTA COLCHOES LTDA - CNPJ: 13.968.578/0001-88 (APELADO), ALICE GUIMARAES ULHOA - CPF: 037.982.301-29 (ADVOGADO), TICCYANE ANDREA ARAUJO - CPF: 030.699.101-22 (ADVOGADO), GUSTAVO AFONSO OLIVEIRA - CPF: 017.600.881-02 (ADVOGADO), W.I.COLCHOES E ESTOFADOS EIRELI - CNPJ: 19.000.441/0001-11 (APELADO), JULIANA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 710.705.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
IMPROCEDÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR
-
ALEGAÇÃO DE
DEFEITO NO PRODUTO (AFUNDAMENTO DO COLCHÃO)

-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA
DO DIREITO ALEGADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não ressai minimamente qualquer evidência de
defeito no produto, ou mesmo que o autor tenha denunciado o defeito junto às requeridas, por exemplo, com a juntada de fotos, protocolo de ligações e mensagens de WhatsApp,
não há como albergar
sua pretensão à devolução do colchão, ressarcimento pelo valor pago e reparação por danos morais.

Sentença de improcedência
mantida.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
ível interposto p
or
IRINEU MORATELLI

contra a sentença
proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

a
jui
zada
em face
de

MOTA COLCHÕES EIRELI – ME e W.I. COLCHÕES E ESTOFADOS EIRELI (KENKO MAGNUM COLCHÕES)
,
que
julgou
im
procedentes os pedidos
d
a inicial
e extinguiu

o feito com resolução de mérito
,

bem como o

condenou
ao pagamento das custas
e
despesas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade rest
ou
suspensa
em razão da concessão da gratuidade de justiça
- ID no 1
86518184
.

Sustenta
o

autor/
recorrente
em suas razões recursais no ID no 186518187
, em síntese
, o d
esacerto da sentença,
eis que adquiriu das requeridas um colchão
bioquântico
casal em 19/05/2015
, o qual apresentou defeitos (afundamento) já no início de 2017 e
,
mesmo após várias reclamações, o produto somente foi substituído quase 06 meses depois, ou seja, em 02/08/2017.

Alega que o segundo colchão também apresentou o mesmo problema 04 meses após a substituição, contudo, a despeito das várias reclamações, foi ignorado por ambas as requeridas que não atenderam
su
as ligações e não responderam às mensagens de WhatsApp e somente após ter dito que ajuizaria demanda judicial é que as apeladas informaram que trocariam o produto, porém, permaneceram inertes.

Aduz que é aposentado e contraiu empréstimo consignado para a aquisição do colchão em 60 parcelas de R$ 245,00, assim, diante dos defeitos
apresentados, pretende a devolução do colchão com o ressarcimento dos valores pagos
que totalizam R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), bem como reparação pelos danos morais suportados.

Assegura que a garantia contratual dada pelas apeladas ao produto
(colchão)
é de 15 (quinze) anos, desta forma, resta incontroverso que apresentou a reclamação dentro do período de garantia, logo, não há se cogitar em decadência, à hipótese dos autos.

Insiste que
embora tenha sido honesto e afirmado que não possui

os comprovantes da segunda reclamação realizadas pelo aplicativo WhatsApp
em razão da troca de
celular, também foi honesto quando afirmou que não possuía a primeira

reclamação. Entretanto, as
a
peladas confessaram que
foram acionadas,
inclusive
,
providenciaram a troca do produto
. Por outro lado, aproveitando-se de uma oportunidade, qual seja, que o ora recorrente não possui as conversas da segunda reclamação, preferiram as apeladas negar o fato
referente ao segundo colchão
.

Defende que já se
se passaram mais de 05 (cinco) anos da

constatação do vício e o problema não foi solucionado, sendo que foi obrigado
a
ingressar em juízo para ver seu direito satisfeito, o que não

caracteriza mero aborrecimento, mas, sim, um verdadeiro transtorno, configurando-se o

dano moral

indenizável.

Assim, sob tais alegações, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente com a inversão da condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID no 186518189), as apeladas alegam a prejudicial de decadência em razão da
não
comprovação da suposta reclamação quanto ao vício oculto do produto.

Sustentam que o CDC estabelece
o
prazo decadencial
de 90 (noventa)

dias, a contar do momento em que ficou evidenciado o problema
,

para o consumidor reclamar
o
vício oculto
e
considerando que o
a
pelante

alega que constatou o vício em 2017 e somente propôs a presente ação judicial

em julho de 2019, ocorreu a decadência do direito do
r
ecorrente de reclamar

pela suposta existência de vício oculto.

No mérito, requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
IRINEU MORATELLI

ajuizou
a

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiai
s

em
face d
e

MOTA COLCHÕES EIRELI
-
ME e W.I. COLCHÕES E ESTOFADOS EIRELI (KENKO MAGNUM COLCHÕES)
, aduzindo
, em síntese,

que adquiriu das requeridas
em 19/05/2015, um colchão
bioquântico
casal, o qual, apesar de possuir garantia de 15 anos, apresentou defeito (afundamento) já no início de 2017 e, mesmo após várias reclamações, o produto somente foi substituído quase 06 meses depois, ou seja, em 02/08/2017.

Relat
ou
na inicial que este segundo colchão
também apresentou o mesmo problema 04 meses após a substituição, e,
a despeito
das reclamações feitas
via
ligações
telefônicas
e conversas por WhatsApp,
a
s apeladas permaneceram inertes
e não substituíram o produto defeituoso
.

Ressalt
ou
que somente adquiriu o colchão
bioquântico
porque, assim como sua companheira, sofre com dores na coluna e o produto foi extremamente recomendado pelo vendedor
, inclusive
para a aquisição
,
teve que
contrai
r
empréstimo consignado em 60 parcelas de R$ 245,00, totalizando o valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).

Assim,
diante da falha na prestação dos serviços das demandadas,
não restou alternativa senão o ajuizamento da presente
ação
, pela qual objetiva a devolução do colchão defeituoso, bem como o ressarcimento pelas
requeridas
do valor pago e indenização pelos danos morais suportados em decorrência dos transtornos e frustrações do negócio realizad
o
.

Dos autos se constata que o
feito teve regular processamento, com pedido do autor para o julgamento antecipado da lide (ID no 186518180)
,
reiterado no ID no 186518182, sendo
ao final
sentenciado para julgar improcedentes os pedidos
.

Descontente, recorre o autor da demanda.

Pois bem.

A despeito de as apeladas suscitar
em
a
prejudicial de decadência
, a análise
da prejudicial
se confunde com o mérito recursal, de sorte que passo ao julgamento do recurso
.

A
meu ver,
o inconformismo do apelante não encontra amparo nos elementos dos autos.

Isso porque, n
ão há qualquer indício de prova quanto
ao defeito apresentado pelo colchão substituído

entregue pela requerida
W.I. COLCHÕES E ESTOFADOS EIRELI (KENKO MAGNUM COLCHÕES)

em 02/08/2017, ou mesmo das supostas t
ratat
ivas de negociação entre o autor e as demandadas para a
substituição
do produto.

Nesse sentido, aos autos foram colacionados apenas
o Pedido no 10091 firmado entre as partes em 19/05/2015, Certificado de Garantia do colchão constando entrega do produto em 12/06/2015, Nota Fiscal de um colchão emitida em 02/08/2017 e, por fim, documento de entrega
emitido pela
Viação Xavante com a mesma data da Nota Fiscal (ID no 186518150 p.1 a 4), indicando, a princípio, ser
em
verídicas as alegações do consumidor quanto ao defeito e substituição do
primeiro
colchão adquirido em 2015.

Contudo, inexiste indício de prova quanto ao defeito alegado no segundo colchão
entregue ao autor
em agosto de 2017
e, como já dito em linhas anteriores, sequer foram colacionados os protocolos das ligações ou conversas de WhatsApp, aliás, o próprio autor confessa não ter produzido referidas provas.

Assim, embora se trate de demanda albergada pelo direito do consumidor, à míngua de comprovação
mínima
do direito alegado pelo autor, não há como acolher
su
a
s
pretens
ões,
de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Acerca da matéria:

VÍCIO DO PRODUTO – APRESENTAÇÃO DO DEFEITO APÓS O PRAZO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE LAUDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto
.

(N.U 1013063-20.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 26/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (TV) – DEFEITO NO PRODUTO – PRODUTO FORA DA GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade dos fornecedores se limita ao prazo de garantia contratual e legal não podendo ser responsabilizado pelo vício do produto apresentado no prazo de garantia.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1071833-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO -
AR CONDICIONADO
- PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEFEITO NO PRODUTO – RECUSA DA PARTE À OFERTA DE REPARO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme o disposto no artigo 18, §1o do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

2. O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para estabelecer a responsabilidade das rés, tornando a afirmação da existência de vício do produto mera alegação sem comprovação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1044012-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Destarte, seria desarrazoado exigir da
s
r
equeridas
, com a inversão do ônus probatório, a demonstração de
ausência de defeito no produto comercializado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESPACHO INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6o, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. (N.U 1016105-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Recorrente narra que almejando adquirir um veículo, tomou conhecimento de anúncio de venda de um veículo recebeu oferta de carta de crédito contemplada e que esta seria liberada, no prazo de 15 dias, a partir da data da contratação. Sustenta que pagou o valor de R$ 3.702,87, via boleto bancário, contudo se passaram 15 dias da data do pagamento e não recebeu a carta de crédito conforme a oferta. Conta que entrou contato com as empresas apenas recebeu a informação de que não havia sido contemplado. 2. Em contrapartida, as Reclamadas sustentam que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio. 3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto à proposta de venda de carta de crédito contemplada, nota-se que as reclamadas trouxeram gravação telefônica
(ID 53560487) em que a parte reclamante informa ter completa ciência do funcionamento do contrato, bem como documento assinado pelo reclamante (ID 59239636) no qual consta a informação expressa de que a empresa Jockey Club não comercializada carta de crédito contemplada. Vale destacar que as capturas de tela (ID 45432453) e áudios (
IDs
45432485
e 45432486
), não tem o condão de comprovar as assertivas trazidas na peça vestibular, haja visto nos referidos documentos não consta a oferta de carta de crédito contemplada e o contexto integral do diálogo. Assim sendo, não vislumbro que exista propaganda enganosa no caso reportado nestes autos, hipótese em que não caracteriza conduta ilícita”. 4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 5. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico. 6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC. Valmir
Alaércio
dos Santos - Juiz de Direito – Relator
(N.U 1048634-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022,
Publicado
no DJE 18/09/2022)

De todo o exposto,
nego
provimento

a
o recurso
.

Com o resultado do julgamento, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade rest
a
suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça
ao autor na origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023